Tribunal: TCU
Processo: 023.909/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ato de pensão militar em favor de Monica Lesieux Silva Souza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar, Ato e-Pessoal no 19771/2024 - Reversão, submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, e os arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de pensão militar, Ato e-Pessoal no 19771/2024 - Reversão, instituída por Luiz Gonzaga de Souza em benefício da Sra. Monica Lisieux Silva Souza; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.